Tribunal: STF
Processo: Rcl 3152
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-08
Data de publicação: 2008-10-08

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INVALIDAÇÃO DE
   CONTRATO DE CONFISSÃO, ASSUNÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E REFINANCIAMENTO
   DE DÍVIDAS FIRMADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS E A UNIÃO.
   INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO
   REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. A excepcional competência prevista no
   art. 102, inc. I, alínea f, da Constituição da República
   restringe-se as hipóteses em que o litígio instaurado entre os
   entes federativos possa, efetivamente, vulnerar o pacto
   federativo. Precedentes.
2. O ato impugnado pelo autor da Ação
   Popular foi defendido pela União e pelo Estado de Alagoas, que
   figuram no mesmo pólo da ação. Não há, nos autos, provas de que o
   possível desfecho das questões postas em debate naquela ação
   poderia abalar o equilíbrio e a harmonia da Federação.
3. O
   Supremo Tribunal Federal é incompetente para processar e julgar
   ação popular.
4. Reclamação julgada improcedente.